Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SEARA RECURSAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2 – A concessão da gratuidade de justiça decorreu de lei, na medida em que o Requerente/Embargado anexou a declaração de hipossuficiência que se presume verdadeira, sem ter sido impugnada pelo Embargado com elementos plausíveis que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do §2o do art. 99, do CPC.
3 - Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer vício passível de ser sanado, eis que analisado em conformidade com o entendimento normativo acerca da matéria.
4 - Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Unânime.